Tribunal: TJPA
Processo: 0810637-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810637-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TRANSPORTADORA E LOGISTICA BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou medida liminar anteriormente concedida no âmbito de mandado de segurança, a qual autorizava a Agravante a recolher o ICMS sob regime especial de tributação. A parte impetrante sustentou que a exigência de recolhimento antecipado por parte da autoridade fiscal afrontaria o princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de previsão normativa para a restrição imposta, além de gerar graves prejuízos econômicos à atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009 para concessão de medida liminar em mandado de segurança que objetiva garantir à impetrante o direito de recolher ICMS sob regime especial de tributação, afastando os critérios estabelecidos no art. 108 do RICMS/PA (Decreto Estadual nº 4.676/2001).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa de fundamento relevante (fumus boni iuris) e risco de ineficácia da medida ao final (periculum in mora), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.

4.

A análise dos documentos constantes dos autos revela que a impetrante não comprovou o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 108, § 5º, inciso XI, do RICMS/PA, em especial o faturamento mínimo anual de R$ 3.600.000,00 exigido para a concessão do regime tributário diferenciado.

5.

O indeferimento administrativo do regime especial pautou-se em norma expressa do Decreto Estadual nº 4.676/2001, não havendo, portanto, ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora.

6.

A jurisprudência do TJPA reconhece que o descumprimento dos critérios objetivos previstos no RICMS/PA inviabiliza a concessão ou prorrogação do regime especial de ICMS, sendo legítima a exigência de requisitos como a regularidade fiscal e o limite de faturamento.

7.

A alegação de que a imposição de requisitos por decreto violaria o princípio da reserva legal não se sustenta, uma vez que o Decreto regulamenta aspectos operacionais do recolhimento do imposto, em consonância com o art. 96 do CTN, que inclui os decretos na definição de legislação tributária.

8.

A ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado impede a concessão da medida liminar em mandado de segurança, cuja via processual não admite dilação probatória.

9.

A decisão agravada está em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, não sendo infirmada pelos fundamentos do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.016/2009, art. 7º, III; Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA), art. 108, § 5º, XI; CTN, art. 96.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt no AI nº 0801992-30.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.10.2023; TJPA, Apelação / RN nº 0003267-91.2015.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 27.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo n.º 0810637-10.2023.8.14.0000) interposto TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA BRASIL LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, para revogar a liminar deferida no processo de origem, nos termos fundamentação. Prejudicado o Agravo Interno de id.

17808835, diante do julgamento definitivo do recurso.

Em razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática contraria o Tema 456 do STF e viola preceitos constitucionais. Argumenta que a exigência de faturamento mínimo de R$ 3.600.000,00, prevista apenas no Decreto nº 4.676/2001 (RICMS/PA), para a concessão do regime especial, desrespeita o princípio da legalidade tributária. Aduz, ainda, violação aos princípios da segurança jurídica e do não confisco. Requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer a liminar. Subsidiariamente, pleiteia manifestação expressa sobre a afronta ao Tema 456 do STF e a ilegalidade da exigência de faturamento mínimo, para fins de interposição de Recurso Extraordinário

Não foram apresentadas contrarrazões.

É relato do essencial.

VOTO

A questão reside em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que revogou a medida liminar na ação mandamental que garantiu à Agravante o recolhimento de ICMS, mediante o regime especial de tributação.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis:

Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e o presente recurso, é possível constatar que não há o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do pedido liminar, consoante passa-se a esclarecer.

Na ação mandamental a agravante defende que a exigência imposta pela autoridade fiscal não encontra previsão no RICMS/PA, e que a imposição do recolhimento antecipado do ICMS por decreto afronta o princípio da reserva legal, causando-lhe graves e irreparáveis prejuízos, além de comprometer a própria atividade comercial da empresa, que corre o risco de fechar suas portas devido a concorrência desleal.

Assim, a agravante pretende o direito de ser submetida ao Regime Especial Tributário de ICMS, afastando as restrições impostas pela autoridade coatora, previstas no artigo 108 do Decreto Estadual n.º 4.676/2001 (RICMS/PA), que dispõe:

Art. 108. O recolhimento do ICMS far-se-á nos seguintes prazos
: (...)

IX - no início da prestação, quando se tratar de:

a) serviço de transporte rodoviário de cargas; (...)

§ 5º Relativamente à alínea “a” do inciso IX, mediante regime tributário diferenciado, por período determinado, poderá ser autorizado o recolhimento do imposto até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores, condicionado ao atendimento, por parte da requerente, dos seguintes requisitos, cumulativamente
:

I - estar em situação cadastral regular;

II - não possuir débito do imposto, inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado, com exceção dos discutidos em processo administrativo fiscal;

III - não participar ou ter sócio que participe de empresa inscrita na Dívida Ativa do Estado;

IV - ser usuária de Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe, e utilizar Escrituração Fiscal Digital - EFD, quando obrigada a sua adoção;

V - possuir equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, quando estiver obrigada a sua adoção;

VI - estar em situação regular quanto à entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais;

VII - ser usuária do Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC.

VIII - possuir no mínimo, 3 (três) veículos de carga próprios;

IX - possuir Registro Nacional de Transporte Rodoviário de cargas - RNTRC, ativo na Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTC.

X - ter emitido Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, nos últimos seis meses imediatamente anteriores ao pedido de concessão ou prorrogação do regime tributário diferenciado;

XI - apresentar, nos últimos 12 (doze) meses, faturamento referente às prestações de serviço de transporte tributadas pelo ICMS, no mínimo equivalente ao valor estabelecido como limite máximo de faturamento para o Simples Nacional
. (grifei)

Denota-se que a concessão do regime de recolhimento pretendido pela Agravada depende do preenchimento dos requisitos previstos no Decreto Estadual em destaque, os quais não há informações de que tenham sido cumpridos.

O cerne da fundamentação para o indeferimento do regime especial, requerido pela Agravada na esfera administrativa, foi justamente o valor mínimo do faturamento, senão vejamos (id. 93717498 - origem):

a) De acordo com os Documentos Fiscais Eletrônicos – DFE’s emitidos pela requerente nos últimos 12 (doze) meses, identificamos que a empresa não obteve o faturamento mínimo de R$ 3.600.000,00, com a prestação de serviços de transportes, logo, não se enquadra nos requisitos dispostos no inciso XI, § 5º, c/c § 6°, inc. V do artigo 108 do RICMS.

Logo, não se sustenta a tese de ilegalidade do ato de indeferimento, sob a alegação de inexistência de requisito na norma reguladora, regra expressamente definida no artigo 108 do Decreto Estadual n.º 4.676/2001 – RICMS/PA.

Outrossim, apesar da alegação de invalidade do Decreto Estadual que disciplina o Regulamento do ICMS no Estado do Pará, a teor do que dispõe o artigo 96 do CTN, a referida espécie normativa faz parte da legislação tributária:

Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

Assim, não estando demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto, para que possua direito ao regime especial de ICMS, resta ausente a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela de urgência.

Neste sentido, destaca-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR.
NEGATIVA DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. EXISTENCIA DE DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Compulsando os autos eletrônicos de agravo de instrumento e do processo principal, não verifico motivos para a reforma da decisão agravada, considerando a ausência da probabilidade do direito a embasar a concessão do pedido liminar, considerando que a conduta da autoridade coatora está baseada no texto da lei, especificamente o § do art. 108, do RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001).

2 -
Da análise dos documentos acostados nos autos, ficou demonstrado que o Agravante chegou a receber o Regime Tributário Diferenciado, nos termos previstos pelo art. 108 do RICMS/PA, em 24/02/2016 sendo o RTD prorrogado, em 27/12/2017, até o período de 24/02/20219. (Id nº 42462690). Contudo, após constatado a existência de diversos débitos de ICMS inscritos na dívida ativa, (Id nº 42462694 processo principal), o FISCO procedeu com a negativa do RTD, em cumprimento a legislação vigente, sendo que a normativa também foi aplicada aos pedidos anteriores da Agravante, que tendo cumpridos os requisitos à época, teve o benefício fiscal devidamente concedido. Assim, não há qualquer ilegalidade na negativa perpetrada pelo Agravado, considerando que os requisitos que geraram a negativa do RTD estão previstos no art. 108, do RICMS /PA.

3 - Outrossim, não há que se falar em violação do contraditório e ampla defesa, considerando que o próprio agravante informa que do auto de infração que originou o débito tributário, este interpôs recurso administrativo, o qual já foi julgado parcialmente procedente, permanecendo parte da dívida, que ainda se encontra em aberto.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801992-30.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023) (grifei)

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. BENEFÍCIO AO REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO. NÃO CUMPRIMENTO AO REQUISITO INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO APONTADO COMO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I - O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados; II - A jurisprudência pátria é assente no sentido de não se admitir a impetração de mandado de segurança sem comprovação precisa do ato coator, pois esse é o fato que exterioriza a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada impetrada e que será levado em consideração nas razões de decidir; III - In casu,
observa-se que a apelada possuía junto à SEFA o benefício ao regime tributário especial de recolhimento de ICMS nº 149/02, e que o mesmo foi prorrogado até o dia 16.04.13, no entanto, mencionado benefício foi revogado sob a alegação de não cumprimento de requisito indispensável à manutenção do benefício, qual seja o recolhimento mensal de no mínimo 90% (noventa por cento) da expectativa da receita gerada sobre as entradas de mercadorias sujeitas ao recolhimento antecipado do ICMS; IV - Analisando os autos, verifica-se que o impetrante/apelado não demonstrou documentalmente seu direito líquido e certo, sendo, por conseguinte, carecedor do direito ao manejo da ação mandamental na modalidade interesse de agir, além de não demonstrar a ilegalidade ou abuso de poder a que seria submetido, não logrando êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito material invocado através das provas pré-constituídas
. V- Assim, ante a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança e, não tendo sido comprovado, de plano, o justo receio de violação a direito líquido e certo do impetrante/apelado, a decisão proferida pela autoridade sentenciante deve ser reformada, para que o presente feito seja extinto sem resolução do mérito. VI- Recurso de apelação conhecido e provido. VII- Em sede Reexame Necessário sentença modificada. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0003267-91.2015.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 27/05/2019).

Observa-se dos julgados, que não há relação com julgado paradigma (RE 598.677), face a ausência de identidade da matéria, não existindo qualquer afronta ao princípio da reserva legal, ou vício capaz de afastar o cumprimento do estabelecido no RICMS/PA.

No mesmo sentido, a Promotoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, assim se manifestou (id. 95109903 - origem):

De fato, o presente caso não se trata de reconhecer a ilegalidade de antecipação do fato gerador SEM LEI ESPECÍFICA [STF, RE 598.677], que exige o pagamento do tributo, haja vista que, de conformidade com a LC 87/96, art. 12, inciso V, e Lei Estadual nº. 5.530/89, art. 2º, V, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento do início da prestação de serviços de transporte.

O que se discute, aqui, portanto, é tão somente a exigência do Fisco de não conceder o RTD à empresa impetrante porque “nos últimos 12(doze) meses, a Empresa não obteve faturamento mínimo de R$ 3.600.000,00, com às prestações de serviço de transporte tributadas pelo ICMS, não atendendo ao disposto no art. 108 do RICMS.” (...)

No meu ponto de vista, não vejo mácula ao Princípio da Legalidade à fixação de condições para o deferimento do RTD por meio de Decreto, haja vista que regulamenta tão somente o prazo para recolhimento do tributo. (...)

Por tudo exposto e analisado,
SOU PELA DENEGAÇÃO.

Desta forma, os argumentos trazidos no presente Agravo Interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025